Tribunal: TJMT
Processo: 1002548-35.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002548-35.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TALINE APARECIDA PEREIRA BEZERRA - CPF: 026.469.341-81 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. DÍVIDA PRESCRITA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com responsabilidade civil por danos morais, declarando a inexigibilidade de dívida prescrita no valor de R$ 1.296,96 mantida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central e condenando a cooperativa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A apelante pleiteia majoração da indenização para R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais pela manutenção indevida de informação sobre dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central é adequado ou se deve ser majorado para atender às funções compensatória e punitivo-pedagógica da indenização.

III. Razões de decidir

3. O Sistema de Informações de Crédito possui finalidade eminentemente regulatória e fiscalizatória, voltada ao monitoramento do crédito no sistema financeiro nacional, diferenciando-se substancialmente dos órgãos convencionais de proteção ao crédito como SPC e SERASA. 4. O princípio da reformatio in pejus impede que o tribunal piore a situação da única recorrente, mantendo-se a condenação fixada em primeiro grau e analisando-se exclusivamente a adequação do quantum indenizatório. 5. A Súmula 385 do STJ não se aplica ao caso, conforme já decidido nos embargos de declaração, por não haver prova de inscrição preexistente legítima, sendo a inscrição da cooperativa a mais antiga no histórico da apelante. 6. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado considerando que representa quantia superior ao dobro do valor da dívida originária, atendendo às funções compensatória e punitivo-pedagógica sem configurar enriquecimento sem causa. 7. A majoração pleiteada para R$ 15.000,00 implicaria indenização mais de onze vezes superior ao valor do débito, configurando desproporcionalidade que contraria os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento

"
O valor de indenização por danos morais decorrente da manutenção indevida de informação sobre dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza regulatória do sistema e as circunstâncias específicas do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 2º; Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
REsp n. 609.329/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18/12/2012; TJ-MT 10031054920188110003, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 02/03/2021; Súmula 385 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
TALINE APARECIDA PEREIRA BEZERRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Tutela de Urgência e Responsabilidade Civil por Danos Morais
movida em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB UNIÃO MT/MS,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade da dívida prescrita e condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O processo teve origem na alegação da apelante de ter sido surpreendida com anotação prescrita de suposta dívida junto ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, referente a débito no valor de R$ 1.296,96 (mil duzentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), registrado em dezembro de 2018. A demandante sustentou que tal manutenção era ilegal e arbitrária, impedindo-a de obter crédito e causando-lhe prejuízos de ordem moral e material, pleiteando inicialmente indenização equivalente a 20 (vinte) salários mínimos.

A sentença recorrida (id. 337607889) reconheceu a natureza restritiva do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central e a ilegalidade da manutenção do nome da apelante no referido cadastro após a prescrição do débito, configurando dano moral
in re ipsa
. Contudo, arbitrou a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A cooperativa opôs embargos de declaração alegando vícios na sentença, os quais foram parcialmente acolhidos para retificar o dispositivo declarando a "inexigibilidade" do débito ao invés de "inexistência", sanar omissão quanto à análise da Súmula 385 do STJ (rejeitando sua aplicação por não haver prova de inscrição preexistente legítima) e corrigir os critérios de atualização da condenação que foram parcialmente acolhidos (id. 367250350).

Em suas razões recursais (id. 337607892), alega a recorrente que o valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se ínfimo e desproporcional à gravidade da conduta praticada e aos danos suportados, não cumprindo de forma efetiva a dupla função da indenização por danos morais: a compensatória e a punitivo-pedagógica. A manutenção indevida em um sistema que restringe o acesso ao crédito gera sentimentos de humilhação, impotência e frustração, afetando diretamente a dignidade da pessoa.

Argumenta que a indenização deve ter caráter pedagógico, servindo como advertência à parte ofensora para que não reincida em condutas semelhantes, sustentando que para uma instituição financeira de grande porte, como a Apelada, uma condenação de R$ 3.000,00 (três mil reais) é irrisória e não representa um fator de desestímulo suficiente. Sustenta ainda que há divergência com precedentes do próprio TJMT, citando julgado que, em caso similar de manutenção indevida no SCR por dívida prescrita, arbitrou indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Por fim, requer que seja majorado o valor da indenização por danos morais para patamar não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando a gravidade do dano, o caráter pedagógico da medida e a capacidade econômica da apelada.

Em contrarrazões (id. 337607909), a parte recorrida
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS
alegou que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado e que, na realidade, sequer haveria direito à indenização em face da aplicação da Súmula 385 do STJ. Sustenta que a apelante possuía um vasto histórico de débitos e anotações desabonadoras preexistentes, oriundas de diversas outras instituições financeiras, conforme demonstrado pela prova documental (id. 337607854).

Argumenta que a manutenção da anotação por esta Cooperativa, ainda que considerada irregular, não inaugurou um estado de restrição ao crédito que já não fosse a realidade da Apelante, invocando precedentes do TJMT que aplicam a Súmula 385 do STJ em casos análogos. Sustenta ainda que o valor de R$ 3.000,00 se mostra mais do que suficiente para compensar os supostos danos sofridos pela Apelante, atendendo plenamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, argumentando que a pretensão de elevar a indenização para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) — valor mais de 11 vezes superior ao débito original — é um claro desvirtuamento do instituto do dano moral.

Por fim, requer que seja negado total provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida, ou subsidiariamente, que seja aplicada a Súmula 385 do STJ para afastar integralmente a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id.338696889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TALINE APARECIDA PEREIRA BEZERRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Tutela de Urgência e Responsabilidade Civil por Danos Morais movida em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB UNIÃO MT/MS,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade da dívida prescrita e condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A controvérsia aqui debatida não versa sobre a exigibilidade extrajudicial de dívida prescrita, mas sim sobre a quantificação da reparação por dano moral decorrente da manutenção indevida de informação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central.

No caso em análise, a conduta da cooperativa apelada consistiu na manutenção de informação sobre dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central. Embora tal conduta seja reconhecidamente ilícita, sua gravidade deve ser avaliada considerando que se trata de sistema de informações com finalidade precípua de supervisão do sistema financeiro nacional, não constituindo órgão de proteção ao crédito de acesso público irrestrito como o SPC ou SERASA.

O Sistema de Informações de Crédito constitui instrumento de registro e consulta de informações sobre operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país, conforme estabelecido na Resolução CMN nº 5.037/2022. Como se extrai do dispositivo regulamentar, o SCR possui finalidade eminentemente regulatória e fiscalizatória, voltada ao monitoramento do crédito no sistema financeiro nacional, diferenciando-se substancialmente dos órgãos convencionais de proteção ao crédito.

De acordo com o art. 2º da referida resolução:

“Art. 2º O SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil e tem por finalidades:

I - prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e

II - propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras e entre demais entidades, conforme definido no art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito.”

Tenho como entendimento que, o SCR tem finalidade eminentemente
regulatória
e
fiscalizatória
,
voltada ao monitoramento do crédito no sistema financeiro nacional
, diferenciando-se substancialmente dos órgãos convencionais de proteção ao crédito, como SPC e SERASA e a manutenção de registros históricos no SCR, quando realizados durante o período de exigibilidade da obrigação, consubstancia exercício regular de direito e estrito cumprimento de dever informacional e regulatório imposto às instituições financeiras.

No que concerne à pretensão indenizatória, cumpre assinalar que o entendimento deste
Relator converge para a ausência de configuração de danos morais decorrentes da mera inscrição nos cadastros do Sistema de Informações de Crédito (SCR)
, dada a natureza eminentemente informativa de tal banco de dados.

Embora este Relator entenda que a natureza eminentemente regulatória do SCR poderia, em tese, afastar a configuração de danos morais, o
princípio da reformatio in pejus
impede que se agrave a situação da única recorrente. Assim, mantém-se a condenação fixada em primeiro grau, analisando-se exclusivamente a adequação do quantum indenizatório.

O princípio da
reformatio in pejus
impede que o tribunal, no julgamento de recurso interposto por apenas uma das partes, profira decisão que piore a situação do recorrente em relação àquela estabelecida na decisão recorrida. No caso, sendo a apelante a única recorrente e beneficiária da condenação, não se pode reduzir ou eliminar a indenização já fixada

"o ordenamento jurídico-processual brasileiro veda que haja, sob o ponto de vista prático, piora quantitativa ou qualitativa da situação do único recorrente, aplicando-se, em tal circunstância, o princípio da proibição da reformatio in pejus" (REsp n. 609.329/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 7/2/2013).

Quanto à alegação de aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, que afasta a indenização por dano moral quando preexiste inscrição legítima, verifica-se que os embargos de declaração já enfrentaram a questão, concluindo pela inaplicabilidade do verbete sumular por não haver prova de inscrição preexistente legítima, conforme análise do relatório SCR que demonstrou ser a inscrição da cooperativa a mais antiga (dezembro/2018)

Quanto à função punitivo-pedagógica, o valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado para desestimular condutas similares, considerando que representa quantia superior ao dobro do valor da dívida originária. A majoração pleiteada para R$ 15.000,00 implicaria indenização mais de onze vezes superior ao valor do débito, configurando desproporcionalidade que contraria os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A apelante invoca precedentes deste Tribunal que fixaram indenizações em patamares superiores, particularmente julgado que arbitrou R$ 4.000,00 em caso similar. Contudo, a análise comparativa de precedentes deve considerar não apenas a similitude das condutas, mas também as circunstâncias específicas de cada caso. No precedente citado, não há elementos que permitam aferir se o autor possuía histórico creditício comprometido como no caso em análise, circunstância que constitui fator relevante para a dosimetria da indenização.

Sobre o valor da indenização, é cediço que inexiste critério rígido para o seu arbitramento, devendo o julgador atentar às particularidades do caso concreto, como a condição financeira dos envolvidos, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, a indenização por danos morais deve ser fixada em montante que não proporcione enriquecimento sem causa do ofendido, porém seja suficiente para desestimular o ofensor à reiteração da prática ilícita, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício tribunal de justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFEITO EM CELULAR RECÉM-ADQUIRIDO – VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO – PROBLEMA NÃO RESOLVIDO A CONTENTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA PRODUTIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFLUÊNCIA DE FALHAS QUE ULTRAPASSARAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. (...) 3. Inegável é a existência de abalo moral ao consumidor que, para além da frustração de adquirir produto tido como novo, mas com qualidade muito aquém da esperada, vê-se impedido de usá-lo e, por outro lado, obrigado a levar o produto por diversas vezes à assistência técnica, sem, contudo, lograr solução para o problema, tendo, ainda, que suportar o descaso desrespeitoso da ré ao não lhe propiciar atendimento minimante adequado e eficiente. 4.
O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
. (TJ-MT 10031054920188110003 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)

O valor fixado (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, alinha-se aos parâmetros jurisprudenciais adotados pelos tribunais pátrios em casos análogos e atende adequadamente às funções compensatória e punitivo-pedagógica da indenização por danos morais, promovendo a justa reparação do dano e o desestímulo à reiteração de práticas abusivas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026